Tribunal: STF
Processo: HC 200277
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Andradina/SP, no processo nº 1501528-59.2019.8.26.0024, condenou a paciente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Estabeleceu a pena-base no mínimo legal, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos de reclusão. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, tendo em conta a dedicação a atividades criminosas, demonstrada pela quantidade das substâncias encontradas – 1 tijolo de maconha (476 gramas), 1 porção de cocaína (137 gramas) e 3 de crack (52 gramas).
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação. Recurso especial não teve sequência.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 643.294/SP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos. Aponta viáveis regime mais brando e substituição por restritiva de direitos. Reporta-se aos verbetes nº 718 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição, o reconhecimento do direito a regime diverso do fechado e a substituição da pena por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta, em 9 de abril corrente, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou não conhecido o recurso especial com agravo nº 1.789.498/SP. O título condenatório transitou em julgado.
    2. O Juízo, ao não levar em conta a causa de diminuição, assentou a dedicação a atividades ilícitas, considerada a quantidade dos entorpecentes – 1 tijolo de maconha (476 gramas), 1 porção de cocaína (137 gramas) e 3 de crack (52 gramas). Atendeu-se ao figurino legal.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, cabível era o semiaberto.
    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observou-se, ante a pena final superior a 4 anos, o artigo 44, inciso I, do Código Penal.
    3. Defiro a liminar, não nos termos postulados, mas para determinar, até o julgamento final desta impetração, o implemento do regime semiaberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 1501528-59.2019.8.26.0024, da Primeira Vara da Comarca de Andradina/SP.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator